Tribunal: TJMT
Processo: 1058436-62.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058436-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DHIEGO WEIMER - CPF: 023.142.221-05 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
DHIEGO WEIMER
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 1000488-36.2017.811.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 129485835):

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (Concessão de Auxílio Acidente) ajuizada por
DHIEGO WEIMER
FERNANDES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o recebimento de auxílio-acidente.

Aduz a Requerente que é empregada do BANCO SANTANDER S/A e em decorrência de suas atividades foi acometida de doença ocupacional (lesão por esforço repetitivo), tendo reduzido a sua capacidade laboral.

Narra que a decisão da perícia do INSS, constatou o nexo causal entre as doenças e o trabalho, tanto que concedeu à Reclamante o benefício espécie 91 - Auxílio-Doença Acidentário, pelo período de 27/07/2015 a 30/04/2016.

Em razão de entender que houve redução da sua capacidade laboral, ajuizou esta ação requerendo a concessão do benefício denominado “auxílio-acidente”, o qual foi negado pela autarquia requerida.

Requereu ainda a condenação do INSS em danos morais, além de honorários e custas judiciais. Com a inicial juntou documentos.

A tutela antecipada foi indeferida ao ID. 8773290 e na mesma decisão em razão da necessidade de prova técnica, foi nomeado perito e designada data para realização da perícia.

Laudo pericial foi juntado ao ID. 10590360.

Citado, o Requerido apresentou contestação tempestiva ao ID. 34058409 e juntou documentos. Informou ainda o depósito do valor da perícia.

Foi juntado aos autos laudo pericial complementar (ID. 39466634).

Foi expedido alvará eletrônico em favor do senhor perito.

As partes foram intimadas do laudo pericial complementar. A parte autora se manifestou ao ID. 58376445.

É o relatório.

Decido.

Conforme mencionado no relatório, pretende o Requerente a concessão do benefício denominado “auxílio acidente” por entender que houve redução em sua capacidade laboral.

Analisando o laudo médico pericial encartado aos autos, verifica-se que em resposta aos quesitos 6, 7 e 11 formulados por este Juízo, o perito assim respondeu:

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta quadro clínico estável, sem limitação funcional.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

Em resposta ao quesito “f” elaborado pela requerente, o perito assim respondeu:

f) Pode-se concluir que a somatória das patologias ruptura do manguito rotador do membro esquerdo) + (síndrome do escrivão e síndrome do desfiladeiro torácico do membro direito), pode causar incapacidade laborativa?

Resposta: Sim, mas no caso da pericianda na data da avaliação clínico-pericial apresenta patologias estabilizadas clinicamente e sem limitação em sua capacidade laborativa.

Pois bem.

A Lei nº 8.213/91 assim dispõe sobre o auxílio acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

É elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que ao abordar acerca do auxílio-acidente esclarece que “logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada seqüela do acidente que implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255).

In casu, verifica-se que, de acordo com a perícia, a autora não se encontra incapacitada para o trabalho, nem tampouco houve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Nesse caso, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio TJMT:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido.

(N.U 1004597-04.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Portanto, não constatada qualquer sequela que implique em redução da capacidade laborativa, não há que se em falar em concessão do benefício “auxílio acidente” e demais pedidos formulados na inicial.

O dano moral não restou configurado, razão pela qual não há que se falar em procedência da ação nesse sentido.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome conhecimento desta decisão.

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida ao ID. 8773290.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que há nos autos elementos suficientes a evidenciar a redução da capacidade laborativa, consubstanciada em laudos médicos, inclusive do próprio perito judicial, ao atestar que
há encurtamento do membro inferior.

Argumenta que
a jurisprudência dominante entende que o encurtamento de membro caracteriza sequela que reduz ou limita a capacidade laborativa do segurado, bem como que o entendimento pacificado do Tribunal de Justiça no REsp n.° 1109591/SC é no sentido de que o nível de dano para a concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício, ainda que a lesão seja mínima.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente (ID.
145564751
).

A autarquia previdenciária requereu a aplicação do previsto no artigo
82, § 2°, do CPC, “
não responsabilizando o INSS no pagamento das despesas processuais e que o INSS seja ressarcido pela parte autora ou não seja mais compelido a pagar os honorários, observando o previsto no artigo 85, § 3º se beneficiário da Justiça Gratuita
” (ID.
145564750
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
145564755)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de manifestar-se no feito
, afirmando inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID.
146888655
).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
DHIEGO WEIMER
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 1000488-36.2017.811.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
145564714
):

“
1) No mérito, requer a concessão do benefício do auxílio acidente, consubistanciado na condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que implante o referido benefício a partir da cessação do auxílio-doença, bem como condene o INSS ao pagamento das parcelas em atraso (retroativas) atualizadas e corrigidas, bem como acrescida de juros legais;

2) Em decorrencia do deferimento do benefício de auxilio-acidente, requer seja arbitrado multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso, caso a Requerida ocorra em descumprimento;

3) A condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios devidamente atualizados, na base de 20% (vinte por cento) sobre a condenação, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95 e artigo 85, § 3º e 4º, do Código de Processo Civil
”
.

Conforme narrado na exordial, em decorrência
de acidente de trabalho ocorrido em 17.03.2012 (ID. 145564722), a parte apelante percebeu auxílio-doença previdenciário até 03.07.2013 (ID. 145564723),
quando foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do infortúnio.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de labuta habitual da parte
a
pelante (ID.
145564746
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a
parte
segurada não comprovou a redução da capacidade laboral, pelo que julgou improcedente a ação previdenciária (ID. 129485835).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou, reiteradas vezes, inexistir
redução da capacidade da parte a
pelante em decorrência das sequelas consolidadas do acidente (ID.
145564746
):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do fêmur direito, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual
, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

05 –
As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Resposta: Não constatado
.

(...)

b) Do Requerente:

1 – A(s) sequela(s) do periciado (a) afetam quais regiões corporais? É possível apontar quais as CID ́s que afetam o periciado (a)?

Resposta: Membro inferior direito – T93.1.

2 – O periciado (a) exercia a função de (Entregador – ajudante de motorista), que consiste em: Descrição Sumária: Preparam cargas e descargas de mercadorias; movimentam e fixam mercadorias e cargas em navios, aeronaves, caminhões, vagões e instalações portuárias; entregam e coletam encomendas; manuseiam cargas especiais; reparam embalagens danificadas e controlam a qualidade dos serviços prestados. Operam equipamentos de carga e descarga; conectam tubulações às instalações de embarque de cargas. Realizam atividades de limpeza e conservação nos armazéns portuários e nos navios; estabelecem comunicação, emitindo, recebendo e verificando mensagens, notificando e solicitando informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias. Amarram e desamarram embarcações. Levando-se em consideração tais informações:

2.1 -
A limitação de movimentos causada pelas sequelas da lesão, pode-se dizer que exigirá um maior esforço do membro afetado
?

Resposta:
Não constatado
.

2.2 –
Existem limitações, ainda que em grau leve, para o desempenho da função e/ou tarefas acima descritas
?

Resposta:
Não constatado
.

3 – As sequelas que afetam o membro lesionado é total ou parcial?

Resposta: Parcial.

4 –
As sequelas que afetam o membro implicam em déficit funcional trazendo limitação que reduz a capacidade laborativa da parte Autora de acordo com a função acima informada
?

Resposta:
Não constatado
.

5 – A(s) sequela(s) verificada(s) se enquadram em alguma das situações discriminadas no anexo III do Decreto 3.048/99?

Resposta: Não constatado.

c) Do Requerido
:

(...)

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta:
Não constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada
.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado.

(...)

24-
Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia
?

Resposta:
Não constatado
. (...)”.
(Grifo nosso)

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacida
de para o trabalho que a parte a
pelante habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
, não há limitação na capacidade laborativa d
o
segurad
o
.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”
.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte
apelante
, quanto
à
observância ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1109591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de
sequela decorrente de acidente do trabalho
, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Quanto
ao pedido formulado pela parte a
pelada, n
o sentido de que seja aplicado
o previsto no artigo 82, § 2°, do CPC, para não responsabilizar a autarquia pelas despesas processuais, bem
como que seja ressarcida
pelos honorários periciais, vale pontuar que, nas causas de natureza acidentária de competência da Justiça dos Estados, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme dispõe o artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relat
ivas à sucumbência
”
.

Nas referidas demandas, o artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, com o texto vigente à época, estabeleceu norma especial, em relação ao Código de Processo Civil, a fim de determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social antecipe os honorários periciais, como transcrevo:

“Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.

§ 2º O INSS antecipará os honorários periciais na
s ações de acidente do trabalho
”
.

Logo, a exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, apesar de presumir a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária, não pode
conduzir à conclusão de que a autarquia a
pelada seja responsável em definitivo pelo custeio dos honorários periciais antecipados por força do artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, quando vencedora da demanda. Isso porque, o artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil impõe, ao vencido, o ônus de pagar as despesas que a parte contrária antecipou,
in verbis:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesa
s que antecipou
”
.

No caso dos
autos, observa-se que a parte a
pelante, ora sucumbente, é beneficiária de gratuidade de justiça, situação na qual o artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece expressamente a obrigação Estatal de garantia à assistência jurídica integral e gratuita:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que compro
varem insuficiência de recursos
”
.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Com efeito, o ônus de arcar com os honorários periciais, no caso dos autos, em que a parte sucumbente é beneficiaria da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso.

Dessa maneira, em adequação ao Tema n.° 1.044 do STJ, é de se acolher o req
uerimento formulado pela parte a
pelada. Todavia, a restituição dos honorários pelo Estado deve observar o limite previsto na Resolução n.° 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, inc. II do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o
art. 465, § 4º
.

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

Por fim, em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.° 905, o valor deverá ser corrigido monetariamente, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença,
exceto quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso para o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantados pela Autarquia, em ação de acidente de trabalho, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023